Tribunal: TJES
Processo: 5049785-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049785-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA MESTRE DOS SANTOS BERNARDES
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO ESSENCIAL (GELADEIRA). VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÕES SUCESSIVAS COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA E DESORGANIZAÇÃO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DO BEM. QUANTUM FIXADO EM R$ 7.000,00. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO ESSENCIAL (GELADEIRA). VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÕES SUCESSIVAS COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA E DESORGANIZAÇÃO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DO BEM. QUANTUM FIXADO EM R$ 7.000,00. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, deixou de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

A parte recorrente sustenta a nulidade parcial da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal pleiteada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos.

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia posta à apreciação judicial diz respeito, essencialmente, à configuração de falha na prestação do serviço e à existência de dano moral indenizável, matérias que podem ser adequadamente apreciadas a partir do conjunto probatório documental já produzido.

Com efeito, os documentos acostados aos autos mostram-se suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, cumpre ressaltar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir aquelas que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, a prova testemunhal pretendida não se revela imprescindível, porquanto os fatos relevantes já se encontram devidamente demonstrados por meio documental, sendo prescindível a oitiva de testemunhas para a formação do convencimento judicial.

Assim, não há falar em violação ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio da não surpresa, tampouco em cerceamento de defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável, o que, no caso concreto, resta amplamente demonstrado.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora adquiriu um refrigerador em novembro de 2022, produto essencial à vida cotidiana, o qual foi entregue com defeito. Não bastasse o vício inicial, verifica-se que as sucessivas tentativas de solução implementadas pelas rés restaram absolutamente ineficazes, uma vez que as três substituições realizadas (em 15/12/2022, 19/01/2023 e 14/03/2023) também apresentaram defeito.

Ou seja, a parte requerida forneceu produto essencial viciado em quatro oportunidades distintas, evidenciando não apenas falha na prestação do serviço, mas verdadeiro descaso para com a consumidora.

A situação se agrava diante das circunstâncias fáticas delineadas, notadamente: (i) a demora injustificada na solução do problema; (ii) o atraso e desencontro na coleta dos produtos defeituosos; (iii) a necessidade de a autora reorganizar sua rotina profissional para aguardar atendimentos que não se concretizavam; e (iv) as reiteradas e frustradas tentativas de resolução na via administrativa, inclusive junto ao PROCON.

Com efeito, a conduta da parte recorrida/ré extrapola, com folga, o mero inadimplemento contratual ou o simples vício do produto.

Cumpre destacar que o refrigerador é bem essencial, porquanto indispensável à conservação de alimentos e à própria organização doméstica, sendo sua privação apta a gerar relevantes impactos na dignidade do consumidor. A essencialidade do produto, inclusive, autoriza a aplicação imediata das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses envolvendo produto essencial aliado à falha reiterada na prestação do serviço, o dano moral se configura
in re ipsa,
sobretudo quando evidenciado o desvio produtivo do consumidor e o prolongamento indevido da solução do vício.

No caso em análise, além da reiteração dos defeitos, a consumidora se viu obrigada a envidar inúmeros esforços para solucionar problema ao qual não deu causa, suportando situação prolongada de frustração, desgaste emocional e instabilidade em sua rotina.

Assim, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de violação concreta à dignidade da parte autora, suficiente para ensejar reparação por danos morais.

A r. sentença, ao afastar a indenização, não considerou adequadamente a gravidade dos fatos, a essencialidade do bem e, sobretudo, a reiterada falha na prestação do serviço.

No que tange ao valor da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

No caso concreto, mostram-se relevantes (i) a essencialidade do produto; (ii) a reiteração das falhas (quatro fornecimentos defeituosos); (iii) o prolongado período de resolução; (iv) os prejuízos à rotina e ao tempo útil da parte recorrente/autora; e (v) os parâmetros adotados por este Colégio Recursal em casos análogos, os quais giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À guisa de exemplo, veja-se:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
GELADEIRA COM DEFEITO. VÍCIO DE PRODUTO
.

TENTATIVA DE TROCA INFRUTÍFERA
. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA SUFICIENTE E PROPORCIONAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5000689-98.2022.8.08.0030. Relator: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 02/Aug/2022 - grifo nosso)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. GELADEIRA CYCLE DEFROST. PROCESSO DE DEGELO NÃO É AUTOMÁTICO.
GELADEIRA QUE ESTAVA FORMANDO GELO PRÓXIMO A PORTA DO CONGELADOR. DEMORA PARA ENVIAR TÉCNICOS. A CONSUMIDORA NÃO FICOU SEM PODER UTILIZAR A GELADEIRA. O PRODUTO SE MANTEVE UTILIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO
. FIXAÇÃO EM VALOR NÃO TERATOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA.

(JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5000316-06.2019.8.08.0052. Relator: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Turma Recursal - 4ª Turma. Data: 30/May/2023 - grifo nosso)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO PRODUTO. GELADEIRA COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA
.
(JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5004974-46.2023.8.08.0048. Relator: Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 05/Feb/2024- grifo nosso)

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSTATAÇÃO DE VÍCIO. REPARO OU TROCA NÃO EFETUADA PELO FORNECEDOR. PRODUTO ESSENCIAL. LESÃO MORAL CONFIGURADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5002290-85.2025.8.08.0014. Relator: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES. Turma Recursal - 1ª Turma. Data: 29/08/2025 - grifo nosso)

Diante desse cenário, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra proporcional à gravidade da conduta e suficiente para cumprir as finalidades reparatória e pedagógica da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a parte recorrida/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA – Lei 14.905/2024), desde a citação até a data do efetivo pagamento.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)